Tribunal: TJDFT
Processo: 0744470-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0744470-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIO SOUZA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa requereu a apresentação das razões na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 46048445). Nada obstante, certidão 1a Turma Criminal atestou que transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais (ID 46507257). Intimado para constituir novo advogado ou informar o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública, o réu declinou o nome da advogada constituída, Thays Fernandes Alves, inscrita na OAB/DF sob o n.o 58.061 (ID 47471168). Ante o exposto, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das razões recursais. Em caso de ausência de manifestação, encaminhe-se para a Defensoria Pública para que esta assuma os interesses do apelante. Após, à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR